Tribunal: CARF
Processo: 13854.000259/2004-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000259/2004-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.010 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
HOTEL J P LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1988 a 30/09/1995
ACÓRDÃO. COERÊNCIA OBRIGATÓRIA ENTRE FUNDAMENTOS E
CONCLUSÃO. NULIDADE.
Os fundamentos invocados no acórdão devem conduzir obrigatoriamente a um
resultado coerente com aquele expresso no resultado ou conclusão expresso na
decisão, sob pena de nulidade do ato decisório.
ACÓRDÃO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO DO CONTRIBUINTE
SOB
ARGUMENTO
DIVERSO
DO
CONTIDO
NO
DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
direito creditório do contribuinte deve se pautar no argumento que constou no
Despacho Decisório combatido e nas razões contidas na impugnação, sob pena
de nulidade por ofensa ao direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do recurso, vencido o conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (relator), que o
conheceu parcialmente, apenas em relação ao argumento sobre ausência de litigiosidade e, no
mérito, por voto de qualidade, em lhe dar provimento parcial, para anular a decisão proferida,
determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para novo julgamento, enfrentando
todas as matérias apresentadas na manifestação de inconformidade. Vencidos os conselheiros
Muller Nonato Cavalcanti Silva (relator) e Márcio Robson Costa, que lhe negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000259/2004-93
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000259/2004-93

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de Declarações de Compensação (Dcomp), cujo
crédito provém de decisão judicial que autorizaria a compensação dos valores
pagos a maior da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) em
decorrência da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei (DL) nos
2.445 e 2.449, de 1988, com débitos da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
A DRF/Ribeirão Preto, por meio do despacho decisório de fls. 249/255, não
homologou as compensações porquanto a sentença judicial não transitou em
julgado, conforme exigência contida no art. 170a do Código Tributário Nacional
(CTN), acrescido pela Lei Complementar (LC) no 104, de 2001.
Também considerou a autoridade a quo que o crédito foi atingido pela
decadência, porquanto o pagamento mais recente data de 13/10/1995 e o pedido
foi protocolizado em 29/10/2004, portanto mais de cinco anos depois do
pagamento, a teor do art. 168 do CTN.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, de
fls. 268 a 283.
A 4a Turma da DRJ de Ribeirão Preto não conheceu da manifestação de
inconformidade por ter sido a Dcomp transmitida sem o trânsito em julgado da decisão judicial,
com espeque no art. 170-A do CTN. Contra o acórdão foi interposto o presente Recurso
Voluntário, que sustenta a necessidade de ser conhecida a manifestação de inconformidade e
pugna pela reforma do acórdão combatido.
São os fatos.

Voto Vencido
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Verifica-se que Recorrente ajuizou demanda judicial para obter a declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445/1988 e 2.449/1988, com fito de recalcular a
contribuição ao PIS pela Lei Complementar 7/1970.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000259/2004-93

A Recorrente transmitiu Dcomp acompanhada de sentença judicial à e-fls.
142/162, recurso de apelação à e-fls. 163/180, acórdão do TRF à e-fls.181/194 e recurso especial
ainda pendente de julgamento. Portanto, em manifesta inobservância ao art. 170-A do CTN:

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.

Em razão da latente inadequação ao procedimento de compensação de créditos de
origem judicial, a Recorrente fora intimada à e-fls. 115/116 para apresentar cópia da petição
inicial, decisão judicial e certidão de trânsito em julgado.
Como ainda não havia crédito constituído por decisão judicial definitiva, a
unidade preparadora não reconheceu a existência do direito creditório alegado e, por
consequência, não homologou a Dcomp transmitida.
Visível, portanto, que não houve apreciação na certeza e liquidez do crédito em
razão do descumprimento dos requisitos formais para transmissão de Dcomp com origem em
decisão judicial. Sendo deste modo, a instância de piso não conheceu da manifestação de
inconformidade apresentada albergando-se na alegação de que a unidade de origem sequer
deveria conhecer as Dcomps transmitidas.
Sendo pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade, para que não
ocorra supressão de instâncias, entendo que o presente Recurso Voluntário deve ser conhecido
parcialmente, somente quanto às alegações que atacam o não conhecimento da manifestação de
inconformidade pela DRJ.
Conforme suscitado no acórdão recorrido, verifica-se que não há litígio, vez que a
instância a quo não conheceu da manifestação de inconformidade e, por via de consequência,
não há mérito devolvido a esta Instância Revisora.
Importante destacar o que prescreve o art. 14 do Decreto 70.235/1972:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

O não conhecimento da manifestação de inconformidade funda-se no fato de que
a Recorrente transmitiu Dcomp pleiteando homologação de compensação valendo-se de crédito
com origem em decisão judicial.
A análise da unidade preparadora apontou que a Recorrente não atendera aos
requisitos exigidos pelo art. 170-A do CTN:

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000259/2004-93

A Recorrente não apresentou certidão de trânsito em julgado da decisão judicial
quando da transmissão da Dcomp, de modo que o seu pleito pela via administrativa concorre
com a demanda judicial que estava em trâmite, de maneira a prevalecer o entendimento que não
há litígio na esfera administrativa.

Em razão de ausência de litígio, que se manifesta por pretensão resistida –
também tratada pela melhor doutrina como o conceito de lide, entendo que não merece acolhida
o pleito da Recorrente.

Ante ao exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e na parte
conhecida nego-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Voto Vencedor
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora designada.

Temos a seguinte situação em análise: o contribuinte transmitiu DCOMP com o
“tipo” de crédito de “pagamento indevido ou a maior” (nomenclatura conforme discriminação do
PGD PERDCOMP), quando, em realidade, tratava-se de crédito oriundo de ação judicial.

Na sequência, a Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto considerou não
homologada a Declaração de Compensação, por ocorrência da extinção do direito do
contribuinte de pleitear a restituição ao crédito em razão da decadência.

Após impugnação, movimentado o processo para a DRJ/RPO, a autoridade “a
quo” analisou a documentação contida nos autos, forneceu extensa fundamentação, dirigiu-se ao
mérito, todavia, na fase conclusiva do voto, decidiu pelo não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade.

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000259/2004-93

Observa-se que os fundamentos invocados no Acórdão conduzem a uma
conclusão bem diferente da adotada no “decisum”. Contudo, é essencial que as premissas de fato
e de direito expendidas guardem coerência lógica com a conclusão expressa.

A propósito, trago a lume o art. 458, II, do CPC/19731, vigente quando da
publicação do Acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo administrativo. A
interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina não só que que a
autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas que aquela não discrepe da
decisão adotada (parte dispositiva).

Ademais, verifica-se a DRJ proferiu decisão no sentido de não conhecer da
Manifestação de Inconformidade, embora o Despacho Decisório emitido pela Delegacia de
origem seja pela não homologação das compensações realizadas, debruçando-se a defesa, por
conseguinte, sob a motivação apresentada pelo órgão de origem.

O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o direito
creditório deve se pautar no argumento que constou no Despacho Decisório combatido e nas
razões de defesa contidas na impugnação, sob pena de incorrer em cerceamento do direito de
defesa.

Nesse sentido, importante ressaltar que do Despacho Decisório que não homologa
as compensações levadas a efeito em DCOMP, cabe, sim, Manifestação de Inconformidade à
DRJ, na forma do art. 48, “caput”, da Instrução Normativa RFB no 460/20042, que
regulamentava o tema em foco na data de transmissão das Declarações em questão.

Com a devida vênia, não é caso de ausência de contraditório, de acordo com o que
sustenta o Ilustre Relator em seu voto, pois a lide aqui se abre precisamente quando o
contribuinte discorda da decisão contida no Despacho Decisório e declina suas razões para tanto.
Neste momento, com a impugnação, instaura-se o contraditório em sede do contencioso
administrativo-tributário, ainda que a defesa diga respeito a questões de natureza eminentemente
processual (o que não é o caso).

1 Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem.
2 Art. 48. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da ciência da decisão que indeferiu
seu pedido de restituição ou de ressarcimento ou, ainda, da data da ciência do despacho que não-homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento do direito
creditório ou a não-homologação da compensação.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000259/2004-93

Em razão do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário na integralidade,
dando-lhe parcial provimento, para anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à instância “a
quo”, de modo que seja proferida nova decisão, guardando, esta, coerência entre os fundamentos
e conclusão, bem como sendo compatível com os argumentos do Despacho Decisório e as razões
de defesa.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital